Tribunal: TJSP
Processo: 1117184-29.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão unilateral de contrato de compra e venda, pelo adquirente. Sentença que determinou à ré a restituição de 90% dos valores efetivamente pagos do preço do bem, como também a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e assessoria técnica. Inconformismo da parte ré. Retenção de valores que devem obedecer ao quanto estipulado no contrato, porquanto

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão unilateral de contrato de compra e venda, pelo adquirente. Sentença que determinou à ré a restituição de 90% dos valores efetivamente pagos do preço do bem, como também a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e assessoria técnica. Inconformismo da parte ré. Retenção de valores que devem obedecer ao quanto estipulado no contrato, porquanto rescindido por culpa exclusiva dos compradores. Não provimento. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 10% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Base de cálculo para a retenção que é o dos valores efetivamente pagos e não o valor do contrato. Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão prolatada nos autos do REsp. no 1.740.911/DF, julgado em sede de recurso repetitivo. Comissão de Corretagem devida. Necessidade de previsão contratual expressa. Ocorrência. Restituição não exigível. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.